Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000823-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 019.035.101-20 (IMPETRANTE), THIAGO JOSE DA SILVA - CPF: 013.022.001-94 (IMPETRANTE), EDSON HIROSHI LIMA MATSUI - CPF: 004.777.502-57 (IMPETRANTE), LINDOMAR FLORENCIO DO NASCIMENTO - CPF: 913.522.071-68 (IMPETRANTE), RUBIRATA SOUZA SANTOS - CPF: 852.067.251-53 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA EM RECINTO CARCERÁRIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA SANADA. CANCELAMENTO DE EDITAL DE CURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por policiais penais contra suposta omissão do Secretário de Estado de Segurança Pública, referente à ausência de resposta ao requerimento administrativo para retomada do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário (III CIRRC/MT), suspenso em 04/03/2023, bem como contra anunciada intenção de publicação de novo edital com o mesmo objeto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão administrativa pela ausência de resposta ao requerimento dos impetrantes; e (ii) verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo à retomada do curso nas condições originais e ao impedimento da publicação de novo edital.

III. Razões de decidir

3. A omissão administrativa apontada foi sanada durante o trâmite processual, quando a autoridade impetrada, cumprindo decisão liminar, manifestou-se expressamente sobre o requerimento dos impetrantes através da CI Nº 00967/2025/CEASP/SEJUS, do DESPACHO Nº 01613/2025/GSAAP/SEJUS e do DESPACHO Nº 01709/2025/GSEJUS/SEJUS.

4.

O cancelamento do edital do curso fundamentou-se em critérios técnicos relacionados à complexidade da formação exigida, ao lapso temporal superior a dois anos desde a suspensão do curso, e à constatação de que o Edital nº 02/2022/CEASP/SAAP/SESP não atenderia às necessidades de capacitação para atividades de Intervenção Rápida.

5.

O mérito administrativo, quando devidamente fundamentado em critérios técnicos e ausente ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, não se submete ao controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

A participação em parte do curso não confere aos impetrantes direito adquirido à sua conclusão nas mesmas condições, especialmente considerando a avaliação técnica que aponta a necessidade de nova comprovação de aptidão física e mental dos candidatos após o longo período de suspensão.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança parcialmente concedida, apenas para ratificar a liminar que determinou manifestação da autoridade coatora sobre o requerimento administrativo.

Tese de julgamento:
"1.
Não há direito líquido e certo à retomada de curso de capacitação policial suspenso quando a administração pública, no legítimo exercício de sua discricionariedade, fundamenta tecnicamente o cancelamento do edital e a necessidade de nova avaliação dos candidatos. 2. O controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários limita-se à verificação de sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo quando ausentes ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Portaria n.º 149/SAAP/SESP/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10219508320168110041, Rel. Des. EDSON DIAS REIS, j. 19/03/2024; TRF-4 - AC: 50306854920214047200 SC, Rel. MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado por
ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO, TIAGO JOSÉ DA SILVA, EDSON HIROSHI LIMA MATSUI, LINDOMAR FLORENCIO DO NASCIMENTO e RUBIRATA SOUZA SANTOS
, todos policiais penais do Estado de Mato Grosso, contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
.

Os impetrantes narram que, ao serem aprovados e participarem do curso de formação III CIRRC-MT, regido pelo Edital 02/2022/CEASP/SAAP/SESP (Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário), cumpriram todas as etapas até 03/03/2023, quando o curso foi suspenso (04/03/2023) após denúncia de suposta prática de tortura durante a fase de internato apresentada por uma colega, policial penal MARIA JOSÉ SILVA MORAIS (Boletim de Ocorrência (nº 2023.60083). Esclarecem que o inquérito policial instaurado foi arquivado a pedido do Ministério Público por ausência de justa causa, e a continuidade do curso, com a exclusão dos envolvidos, tornou-se inviável em razão da omissão administrativa.

Relatam que, em agosto de 2023, houve reunião com o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária - SAAP, onde ficou definido que seria analisada a possibilidade de retomada do curso. Foi gerado o Processo Administrativo SESP-PRO-2023/66577 para obter autorização do Secretário da SESP-MT para o retorno das atividades na fase em que foram suspensas.

Aduzem que, apesar de reiteradas tentativas de resolução administrativa e da realização de reuniões com autoridades competentes, não houve resposta definitiva ao pleito. Informam que houve movimentações processuais inconclusas no âmbito do processo administrativo, o qual permanece pendente há mais de 450 dias, excedendo o prazo de 120 dias estipulado pela Lei Estadual nº 7.692/2002. Argumentam que a inércia viola o direito líquido e certo ao devido processo legal e à razoável duração do processo, garantidos pela Constituição Federal.

Ademais, destacam que a autoridade coatora vem divulgando nas redes sociais e sites oficiais a intenção de lançar novo edital para o mesmo curso, ignorando que o Edital 02/2022 ainda está vigente e que os impetrantes já cumpriram mais de 70% das etapas previstas.

Sustentam que tiveram gastos significativos com o curso, incluindo translado, hospedagem, alimentação e aquisição do "enxoval" exigido pelo edital, estimado em R$ 2.000,00 por aluno.

Argumentam violação à Lei Estadual 7692/2002, que estabelece prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos, bem como ofensa ao devido processo legal e ao direito à informação (art. 5º, XIV, CF).

Requerem, liminarmente: a) que seja determinado ao Secretário da SESP-MT dar devido andamento ao Processo Administrativo SESP-PRO-2023/66577; b) que a autoridade seja impedida de publicar novo edital com mesmo objeto, exceto se garantida aos impetrantes a retomada do curso na fase em que foi suspenso, sem necessidade de refazer etapas já cumpridas.

No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar.

O
writ
veio instruído com os documentos.

Houve análise da liminar recursal a qual foi concedida parcialmente tão somente quanto ao andamento no processo adminsitrativo (id. 263279297).

Informações prestadas pela autoridade coatora em id. 267148781.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança (id: 275623896).

Em nova manifestação, a autoridade coatora noticiou que cumpriu a liminar prestando os devidos esclarecimentos aos impetrantes (id. 275770860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais penais do Estado de Mato Grosso contra ato supostamente omissivo do Secretário de Estado de Segurança Pública, consistente na ausência de resposta ao requerimento administrativo que visava a retomada do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - III CIRRC/MT, suspenso em 04/03/2023, bem como contra a anunciada intenção de publicação de novo edital com mesmo objeto.

O Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art.
5º
, inciso
LXIX
, da
Constituição Federal
). Cuidando-se de
writ
, a declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo.

A demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o
mandamus
não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no momento da impetração.

No caso em apreço, constata-se que a autoridade impetrada deu cumprimento à decisão liminar que determinou sua manifestação acerca do requerimento administrativo dos impetrantes. Conforme documentos juntados aos autos, o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e a Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário manifestaram-se expressamente, por meio da CI Nº 00967/2025/CEASP/SEJUS, do DESPACHO Nº 01613/2025/GSAAP/SEJUS e do DESPACHO Nº 01709/2025/GSEJUS/SEJUS, informando aos impetrantes os motivos pelos quais a administração entende pelo cancelamento do edital do curso.

Nesse contexto, foi sanada a omissão administrativa apontada na inicial, restando prejudicado o objeto do
mandamus
no que tange à ausência de resposta ao requerimento dos impetrantes, uma vez que a autoridade coatora atendeu ao comando judicial, manifestando-se sobre o mérito da pretensão administrativa.

Quanto à questão de fundo, verifica-se que a administração pública, no uso de seu poder discricionário e mediante fundamentação técnica,
decidiu pelo cancelamento do edital do curso
, por entender que "
devido ao lapso temporal desde a suspensão provisória do curso em questão
" seria "
necessário fazer uma avaliação criteriosa devido à complexidade da formação hora exigida para a atuação dos servidores em uma unidade de atividade especializada
". Afirmou ainda que "
o referido Edital nº 02/2022/CEASP/SAAP/SESP não atende pretensa capacitação para as atividades voltadas à Intervenção Rápida
", manifestando-se pelo cancelamento do edital.

O mérito administrativo, em regra, não está sujeito ao controle jurisdicional, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

A administração pública justificou adequadamente sua decisão, fundamentando-a em critérios técnicos relacionados à complexidade da formação exigida e ao lapso temporal decorrido desde a suspensão do curso, superior a dois anos.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à administração pública na formulação e execução de políticas públicas, especialmente quando envolvem avaliação de conveniência e oportunidade administrativa.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS) – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E FALTA DE FISCALIZAÇÃO – PLEITO PARA PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – TEMA 698 DO STF – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
1. “Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.”
(N .U 1001391-59.2020.8.11 .0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10219508320168110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL REMOÇÃO A PEDIDO.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR OS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVOS.
APELAÇÃO IMPROCEDENTE . 1. O indeferimento de pedido administrativo de remoção constitui medida discricionária, cabendo à autoridade competente, norteada pelos critérios da oportunidade e conveniência, analisar a presença dos requisitos ensejadores de tal pedido, ao passo que
eventual controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais pertinentes
. 2. Inocorrência de ilegalidades e/ou arbitrariedades no procedimento que indeferiu a movimentação da servidora, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário, especialmente no tocante à análise do mérito do ato administrativo ora atacado, não encontra guarida . 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50306854920214047200 SC, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

No que concerne ao pedido de impedimento de publicação de novo edital, cabe ressaltar que os impetrantes não demonstraram a existência de direito líquido e certo à retomada do curso nas condições por eles pretendidas.

O EDITAL Nº 02/2022/CEASP/SAAP/SESP, datado em 24/10/2022, foi publicado em razão da
necessidade de aperfeiçoar as ações do Grupo de Intervenção Rápida- GIR
, previsto na Portaria n°149/SAAP/SESP/2021, com a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado à Policiais Penais e aos Agentes de Segurança Pública de Instituições Coirmãs.

Consta do referido Edital:

1. DO OBJETIVO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O presente Edital
tem por objetivo
estabelecer no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, as normas para o processo seletivo de ingresso no III-CIRRC/MT, curso este que visa
promover a capacitação e aprimoramento técnico dos Policiais Penais para o desempenho de ações desempenhadas pelo Grupo de Intervenção Rápida GIR-MT
, dentre outras as quais que sejam atribuições Portaria nº 149/2021/GAB-SAAP, DE 08 DE JUNHO DE 2021, observadas as disposições contidas na Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 2010 e suas alterações, bem como as normas contidas neste Edital.

15.11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

No caso em análise, ocorreu a suspensão do curso em 04/03/2023 frente a uma denúncia de suposto crime de tortura ocorrido durante essa fase de internato do Curso de Intervenção em Recinto Carcerário – III CIRRC – MT (Boletim de Ocorrência nº 2023.60083).

Em sua informação, se refere à publicação de novo edital, a autoridade tida como coatora noticiou o seguinte:

‘ (...)
é preciso levar em consideração a exigência de aptidão física e mental,
seria de maneira imprudente a retomada do curso a partir da data de sua suspensão, sem que os candidatos passassem por nova avaliação que comprovem estar aptos as atividades exigidas no edital do referido curso
.
Desta feita
o referido Editalnº02/2022/CEASP/SAAP/SESP, não atende pretensa capacitação para as atividades voltadas a Intervenção Rápida.

Neste sentido esta Coordenadoria ensino
manifesta-se pelo
cancelamento do edital e posteriormente seja lançado um novo edital que atenda as exigências para o setor especializado,
não vendo assim, que os alunos que estavam realizando o curso foram prejudicados com a paralização do curso, podendo os mesmo comprovar que estão em plenas condições física e psicológicas, condições estas importantíssima e obrigatória para participar do curso’
. (id. 275770860).

Importante ressalvar que a Coordenadoria de Ensino do Servidor Penitenciário registrou que não vê prejuízo aos alunos que estavam realizando o curso, podendo os mesmos comprovar que estão em plenas condições físicas e psicológicas, condições estas importantíssimas e obrigatórias para participarem do curso.

Sobre a questão, a d. Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceu o seguinte:

“Conforme exposto acima, a Coordenadoria de Ensino do Servidor Penitenciário analisou o edital n° 02/2022/CEASP/SAAP/SESP, e constatou que
não atende pretensa capacitação para as atividades voltadas a Intervenção Rápida.

É importante salientar que a Gerência do Grupo de Intervenção Rápida tem a incumbência de solucionar conflitos no interior dos estabelecimentos prisionais, aplicando os procedimentos e as técnicas adequadas, dentro da legalidade e do uso seletivo da força.

A Portaria n.º 149/SAAP/SESP/2021, dispõe sobre as atribuições e funcionalidades da Gerência do Grupo de Intervenção Rápida - GIR no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

O art. 3º, Parágrafo único da citada Portaria prevê as responsabilidades do Grupo de Intervenção Rápida - GIR:

"Art. 3º O GIR tem como missão atuar e assegurar a manutenção e/ou restabelecimento da ordem, disciplina e segurança nas unidades penais do Estado de Mato Grosso, competindo-lhe, preferencialmente, a intervenção intramuros, atuando como primeira resposta institucional às situações de crise nas unidades penais.

Parágrafo único. São de responsabilidade do GIR:

I - Planejar e executar as ações de intervenção em ambiente carcerário para atuar como primeira resposta em situações de risco à segurança, visando conter rebeliões, motins e tentativas de fugas e caso não seja resolvido, conter a situação até a chegada de grupo especializado designado para o gerenciamento de crise;

II - Atuar como primeira resposta nas diligências de recaptura de fugitivo da unidade penal, até que estas sejam assumidas pelo SOE e/ou pelas autoridades policiais;

III - Garantir segurança nos procedimentos de revistas nas unidades penais;

IV - Apoiar ações de vigilância interna nas unidades penais nas situações de crise, quando necessário;

V - Atuar e/ou dar suporte operacional na realização de patrulhamento interno e externo nas adjacências das Unidades Penais;

VI - Intervir em situações em que haja suspeita da existência de armas de fogo ou outro meio atentatório e nocivo à segurança da Unidade Penal, atuando de forma rápida, para apreender e reprimir a utilização de tais instrumentos;

VII - Atender as demais ordens e requisições do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária."

O curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário tem por objetivo desenvolver as competências acima mencionadas, as quais são consideradas essenciais para assegurar a manutenção e/ou restabelecimento da ordem, disciplina e segurança nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Portanto, é razoável a medida adotada pela Administração Pública que ao analisar o referido edital n° 02/2022/CEASP/SAAP/SESP, constatou que
não atende pretensa capacitação para as atividades voltadas a Intervenção Rápida
e ressaltou pela necessidade de edição de novo edital que atenda as exigências para o setor especializado.

Diante de tal justificativa,
é possível concluir que o ato administrativo que cancelou o aludido edital, encontra respaldo na Portaria n.º 149/SAAP/SESP/2021, a qual descreve em seu art. 3º, as atividades e responsabilidades do GIR
.” (id. 275623896)

O mero fato de terem participado de parte do curso não lhes confere direito adquirido à sua conclusão nas mesmas condições, especialmente considerando o longo intervalo de tempo decorrido desde a suspensão e as justificativas apresentadas pela administração quanto à inadequação do edital anterior às necessidades atuais de capacitação.

A título exemplificativo, a Coordenadoria de Ensino informou que "
seria de maneira imprudente a retomada do curso a partir da data de sua suspensão, sem que os candidatos passassem por nova avaliação que comprovem estar aptos às atividades exigidas no edital do referido curso
", evidenciando preocupação com a segurança e eficácia da capacitação, aspectos que se inserem no mérito administrativo.

No caso, a administração não apenas cumpriu a determinação judicial, manifestando-se expressamente sobre o pedido, como também fundamentou adequadamente sua decisão, exercendo legitimamente sua discricionariedade administrativa.

Por fim, quanto ao alegado prejuízo financeiro dos impetrantes com a aquisição do "enxoval" necessário ao curso, é importante esclarecer que eventuais danos materiais não podem ser discutidos na via estreita do mandado de segurança, devendo ser objeto de ação própria, com ampla dilação probatória.

Concluo, portanto, que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental quanto ao cancelamento do Edital porque a decisão administrativa está devidamente fundamentada em critérios técnicos e insere-se no mérito administrativo, não passível de controle jurisdicional no caso concreto.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, tão somente para ratificar a liminar de id. 263279297, concernente à manifestação da autoridade coatora a respeito dos pedidos contidos requerimento administrativo n. SESP-PRO-2023/66577.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025